Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-86.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600502-86.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 26/04/2021
Processo referência: 0600502-86.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
86.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Elcio Isidoro Biajone, relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Elcio Isidoro Biajone, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da
não abertura de conta bancária, conforme exigido no art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELCIO ISIDORO BIAJONE (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
966
28/07/2021 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.320

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600502-86.2020.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELCIO ISIDORO BIAJONE
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 40117966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816534023800000039149392
Número do documento: 21072816534023800000039149392

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELCIO ISIDORO
BIAJONE contra o acórdão nº 58.923 que negou provimento ao recurso interposto pelo
embargante.
Em suas razões, o embargante defende a existência de erro material no
julgado, afirmando que a obrigatoriedade da abertura de conta bancária, não se aplica
quando verificada a ausência de movimentação financeira.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar a falha apontada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.
No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
O erro material abrange inexatidões materiais e são reconhecíveis à
primeira vista, que, apesar de ser necessária a correção, não alteram o resultado do
julgamento. Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento
proferido, mas sim da forma que foi exteriorizado.
Na espécie, o embargante alega a existência erro material no julgado.
Entretanto, sem razão a embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas, uma vez que a
irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica configura
vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
(...)
Num. 40117966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816534023800000039149392
Número do documento: 21072816534023800000039149392

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha;
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.
43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.
Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
Num. 40117966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816534023800000039149392
Número do documento: 21072816534023800000039149392

(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".
Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607 demanda a
abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para movimentação de verbas
oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira, destinada à movimentação dos
demais recursos financeiro recebidos pela campanha, chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária destinada à
movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que o candidato não tenha recebido
recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha, pois não é
possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta bancária
específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a campanha
eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos extratos
bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Em que pese o candidato alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos candidatos é o de
possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de
gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar
devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando
irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.

Nesse ponto, repito que o acórdão embargado apreciou, com exatidão, a
questão relativa à obrigatoriedade da abertura de conta bancária quando não houver
movimentação financeira, não havendo qualquer erro material nesse ponto.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
Num. 40117966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816534023800000039149392
Número do documento: 21072816534023800000039149392

é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600502-86.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR -
EMBARGANTE: ELCIO ISIDORO BIAJONE - Advogados dos EMBARGANTES: LUIS FELIPE
PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª
ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816534023800000039149392
Número do documento: 21072816534023800000039149392